Tribunal: TJBA
Processo: 8004588-27.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004588-27.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULO MARQUES DE ALMEIDA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO LOCADO NÃO DEVOLVIDO NO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. HISTÓRICO DE RELAÇÃO CONTRATUAL REGULAR ENTRE AS PARTES. CONTATO MANTIDO COM A LOCADORA. FALTA DE COBRANÇA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À INTENÇÃO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e absolveu Paulo Marques de Almeida da prática do delito de apropriação indébita, tipificado no art. 168, caput, do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a suficiência probatória quanto ao dolo específico de apropriação definitiva do bem. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização do crime de apropriação indébita exige a demonstração inequívoca do dolo de assenhoreamento definitivo da coisa alheia (ânimo de dono), o que não se comprovou no caso concreto. 4. O Apelado, com histórico de locações anteriores junto à empresa vítima, permaneceu no endereço constante do contrato, manteve contato com a locadora para tratar da dívida e utilizava o veículo para fins laborais, permanecendo na mesma cidade, o que fragiliza a tese de apropriação dolosa. 5. A ausência de cobrança formal por parte da empresa, mesmo diante do inadimplemento, enfraquece a caracterização de violação da boa-fé contratual por parte do Acusado. Inclusive, o fato de a locadora não ter adotado qualquer providência em relação ao outro veículo, que também estava em poder dele e em idêntica situação, reforça a conclusão de que não houve intenção de apropriação dolosa. 6. Não comprovada, de forma segura, a intenção do Recorrido de se apropriar definitivamente do bem, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo impositiva a manutenção da absolvição. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.A caracterização do crime de apropriação indébita indispensável a comprovação do dolo específico de assenhoramento da coisa alheia, sendo insuficiente o simples inadimplemento contratual desacompanhado de indícios claros da intenção de se apropriar definitivamente do bem. Dispositivos relevantes citados: arts. 168, caput, do CP e 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Criminal: 1513858-39.2021.8 .26.0050 São Paulo, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 15.12.2023, 12ª Câmara de Direito Criminal. TJ/MS - APR: 00011453820168120029 Naviraí, Rel. Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 26.05.2023, 3ª Câmara Criminal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8004588-27.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Paulo Marques de Almeida. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,